Tribunal: TJDFT
Processo: 0756125-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PASUS. LEI DISTRITAL No 2.770/2001. LEI DISTRITAL N.o 6.113/2018. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que seus vencimentos são compostos por uma rubrica, qual seja. “10255PARC. PECUNICIÁRIA L. 2770/2001, que representa um incentivo denominado “PASUS”. É um incentivo pecuniário pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, foi concedido aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados mediante convênio com a Secretaria de Estado de Saúde/DF. A referida parcela foi reajustada por meio da Lei 6.113/2018. Sendo concedido o valor de 2013 e 2014, porém, em 2015 não foi implantado. Afirma que não há de se falar no Tema 864/STF. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora recorrido. Alega que a sentença está de acordo com o Tema 864/STF de Repercussão Geral, que as Leis de 2012 e 2013 que concederam o reajuste a diversas categorias de servidores públicos, porém, não observaram requisito de prudência e planejamento fiscal. Requer a manutenção da sentença.
4. A vantagem, de caráter eventual e precária, foi criada pela Lei Distrital 2.770/2001, concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Saúde. A Lei Distrital 5.179/2013 majorou a vantagem de forma escalonada, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. A parte postula a implantação da parcela de 2015 com o pagamento das diferenças não prescritas, entre setembro 2015 a março 2018.
5. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). É indevida, pois, a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, assim como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela autora.
6. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Acrescente-se que a Lei Distrital 6.133/2018, que concedeu novo reajuste para a vantagem em destaque à conta das dotações orçamentárias da SES/DF, apresenta efeitos prospectivos, abarcando, portanto, parcelas posteriores à sua edição.
7. A recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem. Sentença que se mantém.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.